Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0721858-06.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: EDUARDO NINA PINHEIRO PEREZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por EDUARDO NINA PINHEIRO PEREZ, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS que restaurou as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em seu desfavor, mantendo, assim, a proibição de aproximação e de contato, por qualquer meio, com a vítima, sua ex-companheira, permitindo, contudo, que o reclamante continue a frequentar a residência vizinha, de sua genitora, por dois dias na semana, no período de 7h às 13h. Nas razões (id 72437211), o reclamante alega que a manutenção das medidas atinge seu direito à liberdade, mesmo sem possuir histórico criminal ou registros de passagens anteriores envolvendo situação de violência contra a mulher. Destaca que as medidas foram flexibilizadas há mais de seis meses, com autorização para que o reclamante viste a genitora, vizinha da vítima, e que, nesse período, não houve qualquer intercorrência a justificar a limitação de seu direito. Nesse contexto, argumenta que não há registros recentes que justifiquem a situação de risco, que o conflito entre as partes é de natureza patrimonial, e que a restrição imposta dificulta sua convivência com a família, porque a mãe idosa é vizinha da suposta vítima. O reclamante nega os fatos narrados pela ex-mulher, afirma que enfrentam um processo delicado de divórcio, que não há elementos a indicar riscos à suposta vítima, e que, em seu relato, não há qualquer fato novo a justificar a manutenção das medidas, pelo contrário, o que se tem é o arquivamento do processo n. 0711400-98.2024.8.07.0020, com acusações ilegítimas feitas em seu desfavor. Requer, assim, a concessão da medida liminar, para que as medidas protetivas sejam revogadas, diante da ausência de histórico de violência e falta de provas concretas de risco. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Alternativamente, pede a flexibilização da medida protetiva de proibição de aproximação, reduzindo o raio de extensão para até, no máximo, 200 metros, e também para que o reclamante possa visitar a mãe aos finais de semana. É o relatório. Decido. Em que pese à argumentação do reclamante, e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância de suas alegações, entendo que não se acham suficientemente demonstrados os requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar. Isso porque a decisão que restaurou e manteve as medidas protetivas está bem fundamentada e indica, em exame superficial próprio dessa análise preliminar, que a vítima deseja a manutenção das medidas protetivas porque ainda se sente em risco. Conforme consta no documento anexado em id 236416528 do processo n. 0711403-87.2023.8.07.0020, a ofendida entrou em contato com o Ministério Público “notoriamente abalada” requerendo a prorrogação das medidas protetivas, “alegando sentir intenso temor em relação ao réu, manifestando, ainda, profunda apreensão quanto à possibilidade de revogação das referidas medidas, cuja manutenção considera essencial para sua segurança e tranquilidade”. O caso em análise é complexo. Há, inclusive, reclamação criminal anterior onde também se discutiu a necessidade das medidas protetivas fixadas (0744329-50.2024.8.07.0000). Dados do processo indicam uma intensa animosidade entre os envolvidos, que viveram casados por anos. O reclamante admite que enfrenta um processo delicado de divórcio, o ex-casal tem filhos em comum, sua genitora reside em casa vizinha à da ofendida, que ainda teme qualquer aproximação do ofensor, como deixou registrado quando em contato com o Ministério Público. Tudo aponta para a necessidade de cautela do Judiciário em relação à liberação das restrições impostas ao ofensor, com o fim de proteger a integridade emocional da vítima de violência doméstica e familiar. Neste primeiro exame, ao contrário do entendimento manifestado pelo reclamante, o fato de não haver notícias sobre novos eventos envolvendo as partes apenas reforça a eficácia das medidas protetivas deferidas, que, diante do temor já verbalizado pela ofendida, devem ser mantidas, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito da presente reclamação. Quanto ao contato do reclamante com sua genitora, a autorização de visitas foi deferida e mantida pelo Juízo, em dois dias da semana, garantindo-se assim ao ofensor o direito à convivência com a mãe idosa, não sendo possível vislumbrar, nesse momento, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida liminar pleiteada. É bom registrar que a questão relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher exige cautela na análise de pedidos dessa natureza, de modo que, considerando a brevidade do processamento da presente reclamação, tenho que a matéria deve ser esmiuçada e resolvida por ocasião do respectivo julgamento do mérito. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte interessada para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator